Tribunal: TJES
Processo: 5028417-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028417-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MOREIRA MORAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028417-65.2023.8.08.0035

Recorrente: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS;

Recorrido: RITA DE CÁSSIA MOREIRA MORAES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE PELA EMPRESA RECORRENTE. ESTORNO DOS VALORES EFETUADO TARDIAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, TENDO DETERMINADO INCIDÊNCIA DE ASTREINTES NO IMPORTE DE R$ 5.000,00, ALÉM DE DANOS MATERIAIS DE R$ 222,82 REFERENTES À PARCELAS DA COMPRA JÁ PAGAS, E DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00
, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) entendo que a ré não apresenta nenhum fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral, pelo contrário, do que se verifica nos autos é uma falha na prestação de serviços, visto que os produtos solicitados foram cancelados por sua responsabilidade, sem comunicação prévia a consumidora, que as informações prestadas foram conflitantes e que ainda, procederam aos descontos nas faturas indevidamente. Em que pese a ré alegue que procedeu a devolução do valor da compra de forma integral a operadora do cartão da autora (id 34011465), não traz nenhum documento que comprove tais fatos e nem que houve a suspensão das cobranças. Pelo contrário, repassa a responsabilidade ao banco, terceiro estranho a lide, impondo que a autora que aguarde prazo de até 180 dias para repasse da operadora. Ora, se a requerida permite que os consumidores façam o pagamento utilizando a forma de pagamento parcelada, deve garantir também os meios para a devida restituição, o que neste caso não foi demonstrado, mesmo após seis meses da liminar. Assim, confirmo a decisão de id 32185835 e aplico multa pelo seu descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, acolho o pedido de restituição dos valores descontados de R$ 222,82 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos). Por fim, os transtornos vividos pela autora, ultrapassaram os limites do mero aborrecimento (...) No tocante ao valor da compensação por dano moral, considerando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica das partes, a vedação a enriquecimento sem causa e o caráter pedagógico da condenação, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.

RECURSO DA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO QUE O ESTORNO DA COMPRA FOI REALIZADO À ÉPOCA DO CANCELAMENTO, PEDINDO ASSIM PELA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, E QUE INEXISTEM TAMBÉM DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO.

Em análise aos autos vislumbro a ausência de comprovação ou alegação de que tenha havido descumprimento da liminar, em vista disso, imperioso se faz a reforma da sentença em relação as astreintes. Por outro lado, tendo em vista que o recorrente não comprovou que procedeu com o estorno das parcelas, entendo pela manutenção da condenação em indenização por danos materiais.

Em relação aos danos morais, também entendo que a sentença não merece modificação, dado que a demora em proceder com o estorno das parcelas da compra cancelada configura dano moral, visto que a consumidora teve que arcar com 2 parcelas de uma compra que já havia sido cancelada, bem como pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retirar a condenação do pagamento de astreintes.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)